Tribunal: TJES
Processo: 0013794-92.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013794-92.2019.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROGERIO SANTORIO e outros

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não se constata a presença de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta.

2 - O alegado erro de fato não se sustenta, porquanto o pedido veiculado pelo embargante na origem refere-se, sim, à revisão do ato de concessão de aposentadoria, estando sujeito ao prazo decadencial previsto em lei.

3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

4 - Inexistente qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição do recurso.

5 - Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 0013794-92.2019.8.08.0012

Embargante:
Rogério Santório

Embargado:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC para acolher a prejudicial de mérito e pronunciar a decadência do direito da parte autora à revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria, julgando prejudicado o recurso de Rogério Santório.

Em síntese, o
embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em erro de fato, assim como nos vícios de omissão, obscuridade e contradição, ao considerar que a pretensão autoral refere-se à revisão de ato de concessão de aposentadoria, enquanto cuida de “revisão do salário base e incorporação de gratificação de produtividade fiscal” instituída pela Lei Municipal nº 4.698/2009. Acrescentando ainda que não houve prescrição quanto ao fundo de direito.

Contrarrazões do embargado, pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REVISÃO DE APOSENTADORIA - PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2009 - EXPIRADO - DECADÊNCIA PRONUNCIADA - RECURSO PROVIDO.

1 - O juiz singular desconsiderou a existência de ato normativo municipal sobre a temática, nos termos da Lei Complementar nº 28 de 30/12/2009 que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Município de Cariacica, e justamente prevê no seu artigo 111, o seguinte: “É de cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado participante ou beneficiário para revisão do ato de concessão de benefício, a contar do registro do ato administrativo pelo Tribunal de Contas.”

2 - No caso vertente, o apelante comprovou que o registro do ato administrativo do Tribunal de Contas acerca da concessão da aposentadoria do apelado se deu na data de
10/4/2012
(fl. 198), de modo que a impetração do ação mandamental apenas em
30/8/2019
, se deu quando já fulminado o direito de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário, porquanto ultrapassado muito mais de 05(cinco) anos.

3 - Recurso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica - IPC provido para acolher a prejudicial de mérito e pronunciar a decadência do direito da parte autora à revisão do ato administrativo de concessão da aposentadoria.

4 - Recurso de Rogério Santório, julgado prejudicado.”

Como se vê, o acórdão recorrido com clareza meridiana consignou que, a teor do art. 111, da
Lei Complementar nº 28 de 30/12/2009,
“É de cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado participante ou beneficiário
para
revisão
do ato de concessão de benefício
, a contar do registro do ato administrativo pelo Tribunal de Contas.”i

Ao revés da tese recursal, não há que se falar em erro de fato ou até mesmo nos vícios apontados pelo embargante (omissão, obscuridade ou contradição), porquanto é fácil aferir das próprias peças processuais do embargante que a sua pretensão perpassa pela própria revisão do ato de concessão do benefício, conforme as seguintes passagens:

“60 - Assim, presentes os requisitos, pede a Vossa Excelência que, liminarmente,
assegure ao impetrante o direito de ter seus proventos REVISTOS
, de acordo com seu pedido, pleiteia o impetrante, única e exclusivamente o RESTABELECIMENTO DE UM DIREITO, que está sendo maculado por ato indigno da autoridade Coatora, não se objetivando o abominável danno captando e sim o danno vítando.

61-0 impetrante não pede a constituição de uma situação jurídica nova, mas, tão somente, a efetivação do DIREITO, que está sendo, abrupto e maldosamente, desrespeitado pela impetrada.” págs. 31/32(grifei)

“[...] O apelante propôs AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA , em face do apelado,
tendo por objeto assegurar o direito de ter seus proventos reajustados
, conforme as Lei Complementar do Município de Cariacica de nº 028/2009, art. 123,.com previsão no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo 6 A, da Emenda Constitucional nº 70/2012 (Paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos),
pleiteando a revisão da verba SALÁRIO-BASE consignada na composição de seus proventos
, a qual recebe R$ 1.061,77 ( hum mil, sessenta e um reais e setenta e sete centavos), como também, a inclusão AOS SEUS PROVENTOS DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL, instituída pela Lei Municipal nº 4.698/2012, enquanto que os servidores em atividade, FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS [...]” (ID 8428100 - pág.04)

“[...] No entanto o apelante, Aposentado por Invalidez
pleiteia a revisão de seus proventos,
com a inclusão da GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE AOS SEUS PROVENTOS, [...]”(ID 8428100 - pág.22) - grifo nosso.

Segundo o STJ “
[...] a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. [...]”
(EDcl nos EREsp n. 811.619/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.), o que não se verifica na hipótese.

Além disso, não há proposição antagônicas no julgado, de modo que não subsiste a alegada contradição com o desfecho do acórdão recorrido e a sentença, tampouco com os demais precedentes colacionados no recurso, tendo em vista que o embargante desconsidera que, a teor da orientação do STJ, “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. [...]”
(AgInt no REsp 1348521/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que o embargante olvida que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.